Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727637-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA MASCARENHAS NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Supletivo – Maioridade – Necessidade de Cumprimento de Carga Horária – IRDR - Indeferimento MARINA MASCARENHAS NASCIMENTO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de liminar, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 0728824-50.2023.8.07.0001, para que a instituição de ensino agravada promova a sua matrícula e antecipe as provas de certificação de Ensino Médio. Em suas razões de recurso, sustenta ter sido aprovada no Curso de Medicina de Universidade Privada, todavia, o pedido de conclusão antecipada no ensino supletivo foi indeferido, tendo em vista não ter cumprido o requisito de período mínimo de 100 (cem) dias letivos. Ressalta já ter atingido a maioridade e ter cumprido 3.853,75 (três mil, oitocentos e cinqüenta e três) horas aulas cumpridas no Ensino Médio regular. Pleiteia, inclusive em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a parte agravada “para que efetue a matrícula da agravante e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma URGENTÍSSIMA, imediatamente, e sendo ela aprovada, que ele expeça seu certificado de conclusão do ensino médio, tudo conforme argumentação alhures expendida”. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do artigo 37 da Lei no. 9.394/1996, “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.” A criação do Supletivo se justifica, pois, em razão do indivíduo que, por razões outras, não logrou êxito em concluir o ensino médio na faixa etária normal, assim, a fim de minorar os efeitos negativos deste fato decorrentes, é que se instituiu um programa adequado para capacitar em menor tempo aqueles que já ultrapassaram a idade padrão, qual seja, 18 anos. No caso em apreço, a recorrente já atingiu o critério etário disposto no artigo 38, inciso II da Lei no. 9.394/1996, todavia, ainda não concluiu o Ensino Médio regular, nem preencheu o critério administrativo de aulas frequentadas no EJA. Analisando-se a negativa administrativa juntada aos autos, verifica-se que a matrícula da recorrente em curso supletivo foi deferida, porém a antecipação de conclusão foi indeferida em virtude da necessidade de cumprimento de 100 (cem) dias letivos no curso, conforme Resolução em vigor. Nos termos do artigo 57 da Resolução CEDF no. 2/2020: “Art. 57. Os cursos da educação de jovens e adultos, na forma presencial e na modalidade de educação a distância, com objetivo de recuperar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo: I - 1.600 (mil e seiscentas) horas para o correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o correspondente aos anos finais do referido ensino. II - 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio. Parágrafo único. Os cursos devem adotar currículos, formas de avaliação e de frequência adequadas à realidade do estudante, assegurando o direito de todos à educação.” Na verdade, o que se depreende das razões recursais, é que a agravante pretende a aceleração escolar para matrícula em instituição de Ensino Superior, situação incompatível com a norma que instituiu a Educação de Jovens e Adultos. Tal questão já foi reiteradamente decidida no âmbito deste Tribunal, o que gerou, inclusive, posicionamento exarado nos autos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva 0005057-03.2018.8.07.0000, por maioria: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” Destaco que a questão foi submetida à apreciação da Câmara de Uniformização deste Tribunal, prevalecendo o entendimento majoritário de que o sistema de Educação de Jovens e Adultos – EJA não pode ser utilizado como forma de avanço escolar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator